Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-26.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS COM PARCELAS EM ATRASO. PREVISÃO CONTRATUAL DE DESCONTOS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA

1. Para haver compensação por danos morais, é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessário aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade humana. Dessa forma, a realização o mero descumprimento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral.

2. A previsão contratual de desconto em conta corrente é, em tese, lícita.

3. Os descontos realizados na conta do autor/apelante não caracterizam danos morais, haja vista que decorreram de contratos por ele firmados e, ainda, do inadimplemento de diversas parcelas do ajuste firmado, ou seja, os descontos somente tornaram-se abusivos após a ausência de pagamento de diversas parcelas do mútuo contratado. 3.1. Além do mais, o apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de demonstrar quais teriam sido os prejuízos morais decorrentes dos descontos realizados, caracterizando assim, meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade.

4. Recurso conhecido e improvido.